Tribunal: STF
Processo: AI 601847
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – PETIÇÃO DE OPOSIÇÃO DOS PRIMEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS TRANSMITIDA MEDIANTE “FAX” EM ABSOLUTA DESCONFORMIDADE COM O QUE PRESCREVE O ART. 2º DA RESOLUÇÃO/STF Nº 179/99 – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - A Resolução/STF nº 179/99, que regula, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a utilização de fac-símile para a prática de atos processuais e de petições recursais em geral, não permite que a comunicação de tais atos seja feita, diretamente, ao gabinete do Relator da causa, nem a qualquer outra unidade administrativa do Supremo Tribunal Federal, com a exceção daquela prevista no art. 2º desse mesmo diploma regimental.